Tribunal: TJES
Processo: 5013715-85.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Evicção ou Vicio Redibitório
Data de julgamento: 2023-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013715-85.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEFFERSON BARBOSA DA SILVA 04739959569
RECORRIDO: JESSANY KARLA ARRUDA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por Jessany Karla Arruda de Oliveira em face de Jefferson Barbosa da Silva, na qual a autora alega, em apertada síntese, que desde a compra do sofá que realizou junto à requerida, ele vem apresentando defeitos e, em menos de 3 meses, já havia sido consertado algumas vezes, sem que o vício fosse definitivamente sanado. Aduz que não logrou êxito em solucionar a questão administrativamente. Diante disso, ajuizou a presente ação, postulando a condenação do requerido a ressarcir à autora em danos materiais no valor do produto comprado, ou seja, R$ 2.490,00, bem como de R$ 2.000,00 em razão da não entrega da nota fiscal e má qualidade do serviço, bem como ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00.

O Requerido, por sua vez, apresentou contestação no ID 13928531 com pedido contraposto de danos morais.

Em sede de

sentença (ID 5119821) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por JESSANY KARLA ARRUDA DE OLIVEIRA em face de JEFFERSON BARBOSA DA SILVA e CONDENO o Réu a reembolsar à Autora, a quantia de R$ 2.490,00, referente ao valor pago pelo sofá, devidamente corrigido desde a data do efetivo desembolso e com juros a partir da citação, bem como a pagar à Autora R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor este que entendo justo e suficiente para a reparação do dano moral, devidamente corrigido e com incidência de juros legais, no índice de 1% ao mês, a partir desta sentença, todos até a data do efetivo pagamento.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto.
”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 50119823),

almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões (ID 5119824). Na ocasião, o Recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

No caso em questão restou demonstrado nos autos que realmente houve desídia da fornecedora em seu atendimento, seja em razão de vender um primeiro produto com defeito e não conseguir substituí-lo, seja em razão de não promover a solução do problema, após inúmeras tentativas pelo consumidor, sendo necessário o ajuizamento de ação judicial.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Pois, a parte Requerente experimentou sofrimento que extrapolou os limites do mero aborrecimento, demonstrando que houve de fato um abalo a um dos atributos da personalidade, consubstanciado na ofensa à sua honra subjetiva.

Nesses termos, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte autora, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 4.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do requerido, com a extensão dos danos experimentados pela parte requerente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)